Tribunal: TJDFT
Processo: 0710664-53.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710664-53.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROSMARY MULLER SALOMAO D E C I S Ã O O processo encontra-se suspenso desde 12/12//2018, em atenção à deliberação da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1610789/MT, em 28/11/2018, baseada na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 632.212/SP (ID 6464488). A parte agravada comparece aos autos nesta data, noticiando que a suspensão perdura há mais de três anos e que, revendo os autos do referido recurso extraordinário, se depreende que a ordem de suspensão não atinge o presente feito, porquanto se trata, aqui, de cumprimento definitivo de sentença coletiva, não havendo, por parte da agravada, interesse em aderir ao acordo com a instituição financeira. Com razão a agravada. Em melhor exame da decisão exarada no RE 632.212/SP, observa-se que o objeto de discussão naqueles autos é o Plano Collor I e Plano Collor II, ao passo em que nestes autos a sentença coletiva, ora em execução, diz respeito ao Plano Verão, discutido no RE 626.307, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, que havia indeferido o pedido de suspensão nacional dos processos que versam sobre o plano econômico ora mencionado. Revogo, portanto, a decisão de ID 6464488. Destaco que transcorreu o prazo de contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 5081046), estando o recurso, apto a julgamento. Intime-se o agravante para ciência e manifestação. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2022 18:00:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator